Tribunal: TJES
Processo: 5004418-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004418-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS BOLZAN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004418-98.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
.

RECORRIDO:
ANTONIO CARLOS BOLZAN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE
:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COLISÃO. REPARAÇÃO DE DANOS
.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
PREVALECE A REGRA ESPECIAL SOBRE A GERAL.

FACULDADE DO AUTOR DA AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ESCOLHER ENTRE O FORO DO LUGAR DO EVENTO E O DO SEU PRÓPRIO DOMICÍLIO, SEM PREJUÍZO DA REGRA GERAL.

PRELIMINAR ULTRAPASSADA.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação de
Indenização por danos materiais

ajuizada por ANTONIO CARLOS BOLZAN

em face do MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 01/03/2023, na comunidade de Santa luzia, no Município de Laranja da Terra, percorria sentido Linhares com seu caminhão modelo Ford Cargo 2422E, COR PRATA, PLACA MSF4219, quando foi surpreendido por um automóvel Renault - COR BRANCA, PLACA QRE9J99, CARRO ADESIVADO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJA DA TERRA em alta velocidade, vindo na direção contrária a do requerente e mesmo tentando tirar o caminhão da via o carro não conseguiu fazer a curva corretamente e bateu do lado esquerdo, quebrando para-choque, estribo, farol e suporte do para-choque, justificando assim o requerente o ajuizamento da demanda para compensação dos danos sofridos a título de danos materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, a pagar ao requerente ANTONIO CARLOS BOLZAN a quantia de R$ 1.913,00 (mil novecentos e treze reais), a título de danos materiais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Irresignado com a sentença ID n° 7847556, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, incompetência do juízo, visto que o juízo competente é o lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, bem como, sustenta, a ilegalidade do julgamento antecipado da lide.

No mérito alega culpa exclusiva da vítima, e, subsidiariamente, culpa concorrente. Por fim, impugna o quantum indenizatório referente aos danos materiais, requerendo sua redução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente alegou incompetência do juízo, sob a justificativa de que juízo competente é o lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos.

Pois bem, o art. 53 discorre sobre a competência territorial, vejamos:

Art. 53. É competente o foro:
(Vide ADI nº 7055)

(Vide ADI nº 6792)

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

a) de domicílio do guardião de filho incapaz;

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;

c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;

d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)
;

(Incluída pela Lei nº 13.894, de 2019)

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;

c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto;

f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

Todavia, percebe-se que o art. 53, III, a, do CPC, tem caráter geral em relação à regra de competência territorial prevista no art. 53, V, do CPC, visto que a primeira produz efeitos para qualquer tipo de demanda, enquanto a segunda refere-se somente a demandas específicas, quais sejam: as ações de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos.

Diante disso, prevalece a regra especial sobre a geral, uma vez que é faculdade do autor da ação de acidente de trânsito escolher entre o foro do lugar do evento e o do seu próprio domicílio, sem prejuízo da regra geral.

In casu
, resta demonstrado que o foro de Linhares é competente para processar e julgar a presente demanda. Logo, rejeito a preliminar arguida.

Ainda em sede de preliminar, o recorrente sustenta a ilegalidade do julgamento antecipado da lide, sob a justificativa de que é necessária a instrução processual para produção de provas a demonstrar se a culpa do acidente deve ser imputada ao autor ou realmente a parte requerida.

Entretanto, entendo que a preliminar supracitada não deve prevalecer, uma vez o recorrente, ora requerido, teve seu prazo legal decorrido, não apresentando manifestação, logo, o juízo sentenciante entendeu que provas juntadas eram suficientes para analisar, processar e julgar a demanda, assim, fazendo. Diante disso, rejeito a preliminar.

Concluídas as preliminares. Adentro ao mérito.

Quanto a alegação do recorrente de culpa exclusiva da vítima, e, subsidiariamente, culpa concorrente, vislumbro que há provas contundentes capazes de confirmar a existência de dano e nexo de causalidade, conforme juntadas do BU (ID nº7847549, fls.08/11), e das fotos (ID nº7847549, fls.20/25), demonstrando que o veículo do município invadiu a faixa que transitava o caminhão da parte recorrida. Logo, entendo que restou comprovado a culpa exclusiva do recorrente, ou seja, do ente municipal.

Assim, resta demonstrado o evento danoso causado pela invasão da contramão de veículo conduzido por servidor do Município, em carro de propriedade do referido ente.

Em relação aos danos materiais, compreendo a obrigação de indenizar, haja vista que estes restaram comprovados nos autos.

Diante disso, vislumbro que o recorrente deve ressarcir os valores pagos pela parte recorrida referente aos gastos com o conserto do veículo, no valor de R$1.913,00 (mil novecentos e treze reais),
a título de danos materiais
, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)